Tribunal: TJES
Processo: 0004995-88.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004995-88.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DANIEL BRAGATTO CRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004995-88.2018.8.08.0014

RECORRENTE: DANIEL BRAGATTO CRUZ

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA Nº 1246 DO STJ. MANUTENÇÃO. 2. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 416 DO STJ E ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 3. DISTINGUISHING NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Na origem, cuida-se de ação acidentária em que o segurado objetiva a concessão de auxílio-acidente. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar improcedente o pedido, assentando a inexistência de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual. O recorrente busca o seguimento do recurso especial alegando que a controvérsia é de direito, invocando a aplicação do Tema nº 416 do Superior Tribunal de Justiça (auxílio-acidente devido ainda que a redução da capacidade laborativa seja mínima).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

As questões jurídicas centrais consistem em: (i) verificar se o caso concreto se amolda à tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.246 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) definir se há necessidade de reexame do acervo fático probatório para reverter a conclusão de inexistência de incapacidade; e (iii) estabelecer se restou demonstrada distinção (distinguishing) apta a afastar o óbice ao seguimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em sistemática de precedentes vinculantes exige a demonstração analítica de distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado. No presente caso, a decisão agravada aplicou o Tema nº 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso do Recurso Especial para rediscutir o preenchimento dos requisitos de incapacidade laborativa quando tal análise depender da revisão de premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.

O Tribunal a quo, amparado no laudo pericial, afirmou categoricamente que o segurado permanece apto para sua atividade habitual, sem redução da capacidade funcional. Embora o recorrente invoque o Tema nº 416 do Superior Tribunal de Justiça — que versa sobre a irrelevância do grau da lesão —, tal tese pressupõe a existência de alguma redução da capacidade, o que foi expressamente afastado pelo acórdão recorrido.

A alteração da conclusão do acórdão recorrido demandaria rediscussão quanto ao preenchimento no caso concreto do requisito legal da incapacidade para o exercício da atividade laborativa, o que é vedado pela tese vinculante do Tema nº 1.246 do citado Tribunal Superior. Não demonstrada a distinção fática ou jurídica, a negativa de seguimento do recurso especial é medida impositiva em observância à segurança jurídica e à celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível o Recurso Especial que visa rediscutir a existência ou extensão de incapacidade laborativa quando o Tribunal de origem, com base nas provas, conclui pela aptidão do segurado ao trabalho que desenvolvia.

2. A aplicação do Tema nº 416 do Superior Tribunal de Justiça (redução mínima da capacidade laborativa) pressupõe o reconhecimento fático da existência de limitação, não servindo para afastar o óbice da Súmula nº 7 do Tribunal da Cidadania quando a instância ordinária nega a ocorrência de qualquer redução.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, art. 86; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.021 e art. 1.030, I, "b", e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1246 (REsp 2.031.500/SP, 1ª Seção, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 12.06.2024); STJ, Tema Repetitivo n.º 416 (REsp 1.109.591/SC, 3ª Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.08.2010); STJ, Súmula 7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004995-88.2018.8.08.0014

RECORRENTE: DANIEL BRAGATTO CRUZ

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno (id. 16554717) interposto por Daniel Bragatto Cruz, em face da Decisão Monocrática da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 15916668) que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.246 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões (id. 16554717), o agravante sustenta, em síntese:
(i) q
ue a controvérsia é eminentemente de direito e não pretende rediscutir fatos ou provas;
(ii)
que houve inobservância ao entendimento vinculante do Tema nº 416 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, ensejaria o direito ao auxílio-acidente;
(iii)
que o acórdão recorrido violou o art. 86 da Lei n.º 8.213/91 ao exigir requisito não previsto em lei para a concessão do benefício.

Instado a se manifestar, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Dito isto, constato que o cerne da insurgência reside na negativa de seguimento de Recurso Especial interposto contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O Órgão Fracionário deste Tribunal concluiu que, embora existente a sequela, não restou caracterizada a redução da capacidade do recorrente para o trabalho habitual.

A decisão agravada aplicou o Tema n.º 1.246/STJ, que estabelece:

"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)."

No caso concreto, o acórdão da Primeira Câmara Cível, amparado no laudo pericial, assentou expressamente que o segurado permanece apto para sua atividade habitual, inexistindo redução da capacidade funcional.

Portanto, a pretensão recursal de aplicar o Tema nº 416 do Superior Tribunal de Justiça — que discute o grau da lesão — encontra óbice intransponível na premissa fática fixada pelo tribunal de origem, qual seja, a inexistência de incapacidade ou redução para o trabalho desenvolvido pelo recorrente.

Inexiste, na espécie, distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência do precedente invocado. A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente à tese firmada no Tema nº 1.246 do STJ, que veda expressamente o trânsito de recurso especial destinado a rediscutir as conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência ou extensão da incapacidade laborativa. Assim, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe, ante a manifesta consonância do acórdão recorrido com o paradigma vinculante.

Assim, a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso é medida que se impõe, ante a estrita observância à sistemática dos recursos repetitivos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecimento e não provimento.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.